Tribunal: STF
Processo: ARE 1427945
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA RG Nº 704. COTA DE TELA. OFENSA MERAMENTE REFLEXA.



    1. A decisão agravada está de acordo com o RE nº 627.432-RG/RS, julgado sob a sistemática da repercussão geral; Tema 704. 



    2. A análise dos dispositivos das normas regulamentadoras apontadas como violadas não ofendem diretamente a CRFB. 



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.